Tribunal: TJDFT
Processo: 0704639-64.2018.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos por falha na prestação de serviços odontológicos.
2. O §4o do artigo 14 do CDC estabelece que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.
3. Incube ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. A falha na prestação de serviços por erro em tratamento odontológico enseja o pagamento de indenização por danos morais, pois os transtornos e angústias causadas ao paciente ultrapassam os meros dissabores da vida cotidiana.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.